Tribunal: TJDFT
Processo: 0754861-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754861-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV E OUTRO contra a decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0707404-35.2023.8.07.0018, determinou que o crédito, objeto da execução, “deve ser atualizado pelo INPC até 08/12/2023, sem juros, porquanto, nos termos da Súmula 188, do STJ, esses só poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, o que, no caso, ocorreu aos 08/05/2023. Ainda em conformidade com o julgado, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, aos 9/12/2021, deve incidir apenas a Selic, tanto para correção monetária e quanto para compensação da mora”. Para o agravante a decisão merece reforma no ponto em que rejeitou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. De acordo com o agravante, a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). Aduz que apelou para o Tribunal, pugnando pela aplicação da Selic somente após 14.02.2017, “sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC” Assinala que o apelo foi parcialmente provido, para que fosse observada a aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Nesse contexto, assevera devem ser levados em consideração os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários. Defende que a Taxa SELIC tem aplicação após 14.02.2017, “em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários". Aduz que embora não tenha sido fixado expressamente no título exequendo o termo inicial de incidência da Taxa Selic, é possível fazer tal inferência a partir das teses fixadas nos recursos repetitivos sobre o tema. Sustenta, assim, que a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo, para evitar eventual pagamento de verba indevida, com suspensão ou cancelamento de RPVs. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer excesso de execução no valor de R$ R$ 1.024,51 (mil e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos). Dispensa de preparo. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 182089855, origem), in verbis: Em estrito cumprimento ao título executivo, pontuo que o crédito deve ser atualizado pelo INPC até 08/12/2023, sem juros, porquanto, nos termos da Súmula 188, do STJ, esses só poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, o que, no caso, ocorreu aos 08/05/2023. Ainda em conformidade com o julgado, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, aos 9/12/2021, deve incidir apenas a Selic, tanto para correção monetária e quanto para compensação da mora. Retornem os autos à Contadoria. Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública. De início, destaco que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em análise perfunctória, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. No princípio, tratou-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, cuja finalidade era condenação dos réus a suspender descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas a partir de 25/2/2014. O pedido foi julgado procedente em parte. Para fins de cálculo, constou da sentença “considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice” (ID 163270080, pg. 07, origem). Interpostos os recursos pelas partes, sobreveio o acórdão n. 1667287, modificando parcialmente a sentença, confira-se a ementa e o dispositivo, respectivamente (ID 163270081, origem): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido. (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Para esclarecer a controvérsia, importa trazer à colação trecho do acórdão que tratou especificamente da correção monetária e dos parâmetros a serem utilizados, in verbis: [...] A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. [...] após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: [...]. Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Diversamente do que apregoa o agravante, o título judicial exequendo não reformou a sentença para permitir a correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. O acórdão não faz qualquer menção a isso. Na verdade, relativamente à correção monetária, o julgado reformou a sentença para que observasse a aplicação do INPC nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ e, conforme o dispositivo, aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, já que a sentença, inicialmente, havia determinado a correção monetária unicamente pela taxa SELIC em relação a todo o período a partir de 25/2/2014. Assim, os parâmetros estabelecidos na decisão agravada estão em conformidade o acórdão exequendo, que consignou que a condenação impostas à Fazenda Pública na espécie sujeita-se à incidência do INPC conforme os Temas supracitados, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021, segundo o qual “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” É importante destacar, por fim, que o cumprimento de sentença deve se restringir aos limites do título executivo, não se admitindo extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Com efeito, se o título que ampara o cumprimento de sentença não fez qualquer menção à tese defendida pelo Distrito Federal, não é possível presumir o alegado nestes autos, sob pena de violação à coisa julgada. Desse modo, em exame de cognição sumária, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Também não vislumbro perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, para apurar os valores devidos. Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator